Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711207-19.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISON GOMES LEITE APELADO: MAELY DE SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, tendo em vista a ausência de procuração nos autos em nome do advogado subscritor das contrarrazões, Dr. Elizeu Souza Rodrigues, OAB-DF 55.069. Promovida a regularização, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das preliminares de inovação recursal e preclusão de provas apresentadas na apelação arguidas nas contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator